Tribunal: TJMT
Processo: 1007442-51.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007442-51.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), BEATRIZ ARRUDA ACOSTA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 048.212.041-00 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO PARA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DE ANÁLISE DA COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROCESSO SELETIVO PARA LICENÇA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS - AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

01.

A apresentação de documento de “RG” com data de emissão superior a 10 (dez) anos, bem como, a ausência de apresentação da “declaração de não exercício de outra atividade durante o usufruto da licença para Qualificação Profissional”, são atos em desconformidade com o artigo 7º, incisos III e XVI, §1°, da Portaria nº 167/2022/GS/SEDUC/MT, que regula o procedimento.

02.

Verificado que o indeferimento para participação da 2ª (segunda) etapa de análise da Comissão de Qualificação Profissional do Processo Seletivo para licença de Qualificação Profissional para o ano de 2022, se deu em decorrência do não cumprimento das regras editalícias, conclui-se que ausente direito líquido e certo da impetrante.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA
N.

1007442-51.2022.8.11.0000

IMPETRANTE
: BEATRIZ ARRUDA ACOSTA FERREIRA DA CRUZ
IMPETRADO
: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado por
Beatriz Arruda Acosta Ferreira da Cruz
, contra ato imputado ao
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
, consubstanciado no ato que indeferiu sua habilitação para 2ª (segunda) etapa de análise da Comissão de Qualificação Profissional do Processo Seletivo para licença de Qualificação Profissional para o ano de 2022.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, é servidora pública do Estado de Mato Grosso, ocupando o cargo de Professora na Educação Básica, e, na data de 24 de fevereiro de 2022, a Secretaria de Educação publicou Instrução Normativa dispondo sobre a concessão para Afastamento de Licença para Qualificação Profissional e/ou Simples Dispensa para Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado e Doutorado.

Argumenta que, foram disponibilizadas 20 (vinte) vagas, e a Impetrante se inscreveu para Licença para Qualificação Profissional em nível de Doutorado, todavia, foi surpreendida com o indeferimento de plano pelo Impetrado, com fundamento na Portaria 167/2022, Art. 11º, Art. 7º, Inciso III da Portaria 167/2022 e Decreto N° 10.997 de 23 de fevereiro de 2022, Art. 15, sendo informada que seu indeferimento se deu em decorrência do não cumprimento das regras editalícias quanto a identificação pessoal, ou seja, a validade da carteira de identidade expedida há mais de dez anos, ficando, impossibilitada de seguir para a segunda fase do seletivo LQP.

Almeja, liminarmente, o deferimento de sua inscrição para 2ª (segunda) etapa de Análise da Comissão de Qualificação Profissional, ao fim, a concessão da segurança no mesmo molde do pedido liminar.

Postergada a apreciação da medida liminar após a apresentação de informações da autoridade coatora. (ID 128526668)

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa nos autos (ID 130664988), defendendo a legalidade do ato e ausência de direito líquido e certo da impetrante.

O pedido liminar foi indeferido. (ID 134891681)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 141185184).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Beatriz Arruda Acosta Ferreira da Cruz
, em face de suposto ato ilegal, atribuído ao
Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no ato que indeferiu sua habilitação para 2ª (segunda) etapa de análise da Comissão de Qualificação Profissional do Processo Seletivo para licença de Qualificação Profissional para o ano de 2022.

Em síntese, sustenta a impetrante e que é servidora pública do Estado de Mato grosso, ocupando o cargo de Professora da Educação Básica, em 24 de fevereiro de 2.022, a Secretaria de Educação publicou a Instrução Normativa dispondo sobre a concessão para Afastamento de Licença para Qualificação Profissional e/ou Simples Dispensa para Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado e Doutorado.

Alega que, foram disponibilizados 20 (vinte) vagas, tendo a autora se inscrito à Licença para Qualificação Profissional em nível de Doutorado, todavia, fora surpreendida com indeferimento de sua inscrição, em decorrência do não cumprimento das regras do edital quanto a identificação pessoal, sendo impossibilitada de seguir na 2ª fase do seletivo, razão pela qual impetrou o remédio heroico.

Defende a correção do ato de indeferimento de sua inscrição, pois não existe legislação que determine que a Carteira de Identidade tenha prazo de validade determinado, não havendo que se falar em data de validade de carteira de identidade.

Assim, almeja, liminarmente, o deferimento de sua inscrição para 2ª (segunda) etapa de Análise da Comissão de Qualificação Profissional, ao fim, a concessão da segurança no mesmo molde do pedido liminar.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, ausente a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração, visto que não amparo para decretação da nulidade do indeferimento da participação da impetrante na 2ª (segunda) etapa de Análise da Comissão de Qualificação Profissional do Processo Seletivo para a Licença de Qualificação Profissional para o ano 2022.

De acordo com a manifestação técnica nº 01458/2022/SDASS/SEDUC (ID 130664989), a Licença para Qualificação Profissional depende da liberação de vagas oferecidas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso – CONDES, e como as vagas ofertadas não atendem a totalidade de servidores interessados, foram estabelecidos alguns critérios e formas de análise estabelecidos em legislação específica, qual seja, a Portaria nº 167/2022/GS/SEDUC/MT e a Instrução normativa n. 002/2021/GS/SEDUC/MT, que têm o intuito de selecionar os candidatos interessados.

Observa-se que, após a reanálise do processo, realizado pelo Núcleo de Monitoramento da Formação NMF, verificou-se que a impetrante além de não apresentar o seu documento de RG em conformidade com o artigo 7º, incisos III da Portaria nº 167/2022/GS/SEDUC/MT, ainda deixou de apresentar a declaração em conformidade com o estipulado no inciso XVI do mesmo artigo.

Ademais, o RG apresentado possui data de emissão superior a 10 (dez) anos, e ainda, a impetrante deixou de apresentar a Declaração de não exercício de outra atividade durante o usufruto da licença para Qualificação Profissional, nos moldes obrigatórios estabelecido no artigo 7º, inciso XVI, §1º, da Portaria.

A Portaria nº 167/2022/GS/SEDUC/MT, dispõe quanto os documentos de apresentação obrigatória, nestes termos:

Art. 7º São documentos obrigatórios para instrução do processo de solicitação de LQP:

III. Cópia dos documentos pessoais legíveis e válidos até 10 anos: RG e/com CPF ou CNH;

XVI. Declaração de não exercer outra atividade pública ou Privada.

Além do mais, consta que os modelos antigos de declarações e termos de apresentação obrigatória foram revogados pelo artigo 14 desta Portaria, razão pela qual novos modelos foram estabelecidos e previstos no artigo 7º, inciso XVI, §1 do instrumento legal.

Portanto, no que se refere ao argumento de determinar a nulidade do ato de indeferimento para 2ª (segunda) etapa de análise da Comissão de Qualificação Profissional do Processo Seletivo para licença de Qualificação Profissional para o ano de 2022, não se verifica ilegalidade, pois a Portaria 167/2022/GS/SEDUC/MT, apenas reproduziu o que estabelece a legislação local acerca da matéria que, por sua vez, é claro ao estabelecer que são documentos obrigatórios para instrução do processo de solicitação de LQP, Cópia dos documentos pessoais legíveis e válidos até 10 anos: RG e/com CPF ou CNH e, Declaração de não exercer outra atividade pública ou Privada.

Logo, o indeferimento para 2ª (segunda) etapa de análise da Comissão de Qualificação Profissional do Processo Seletivo para licença de Qualificação Profissional para o ano de 2022, se deu em decorrência do não cumprimento das regras editalícias quanto a identificação pessoal, ou seja, a validade da carteira de identidade expedida há mais de dez anos, ficando, impossibilitada de seguir pra a segunda fase do seletivo LQP, de modo que o indeferimento é apenas o cumprimento de regramento previsto na Portaria nº 167/2022/GS/SEDUC/MT, bem como em lei que rege a matéria.

Como bem anotado no parecer ministerial:
“(...)se a impetrante deixou de atender as exigências contidas no Edital de regência para a sua habilitação no certame, aceitou o risco de sua desclassificação, o que de fato ocorreu, por tal razão, entendo que ausente direito líquido e certo da impetrante, eis que o ato de inabilitação da mesma atende às regras insertas no Edital do certame, não havendo ato passível de correção, tampouco a demonstração de violação a direito líquido e certo da impetrante, caso em que a denegação da ordem se impõe
.”

Nesse sentido:
(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
(...)
(STJ - AgRg no REsp: 1307162 DF 2011/0285499-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/12/2012). [Destaquei].

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROCESSO SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO PARA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SEGURANÇA DENEGADA.

O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

(N.U 1008582-96.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022